Tribunal: TJES
Processo: 5002734-84.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002734-84.2021.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: ALEXANDRE REBUZZI ZUCOLOTO e outros (13)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR INDIVIDUAL DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária proposta por servidores públicos municipais, em litisconsórcio ativo facultativo, pleiteando o reconhecimento da natureza vencimental da gratificação de produtividade fiscal, com reflexos sobre outras parcelas remuneratórias. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Município de Aracruz interpôs apelação, arguindo, entre outros pontos, a ausência de previsão legal para incorporação da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Determinar se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é afastada em razão do litisconsórcio ativo facultativo;
(ii) Verificar se o valor da causa atribuído individualmente a cada autor se enquadra nos limites estabelecidos pela Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor atribuído à causa (R$ 201.600,00), dividido entre os 14 autores, resulta em valor individual inferior a 60 salários mínimos.

Conforme jurisprudência consolidada, inclusive do TJES, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser aferida por autor, em caso de litisconsórcio facultativo.

Sendo absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser anulada a sentença proferida por juízo incompetente.

Reconhecida ex officio a incompetência absoluta, restam prejudicados o recurso de apelação e o reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação e reexame necessário julgados prejudicados.

Tese de julgamento
:

Em litisconsórcio ativo facultativo, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser aferida com base no valor individual da causa por autor.

Sendo o valor inferior a 60 salários mínimos, a competência para julgamento é do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo nula a sentença proferida por juízo comum.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º; CPC/2015, art. 64, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível c/ Remessa Necessária n. 5002842-16.2021.8.08.0006, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz Convocado Aldary Nunes Júnior, j. 20.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença id 11963337, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz nos autos da “ação ordinária” proposta contra ele por
ALEXANDRE REBUZZI ZUCOLOTO, ANTONIO SIRLEY BANHOS TRIVELIN, CAMILA LONARDELLI COUTO, DEIVID ALEXANDRE DOS REIS, DOUGLAS RIBEIRO SANTANA, ELAN DILSON DIAS SANTIAGO, ELIAS CARLOS BARREIROS, FANKER OLAVIO DOS SANTOS, FLAVIA RODRIGUES SILVEIRA, GABRIEL SCARPATI REBUZZI, HELBER SILVERIO DA SILVA, JOCEIR BASTOS MACHADO, JOVANDO TOTOLA JACOMINI e JULIO CEZAR FLORENTINO PERINI
, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorais para RECONHECER a natureza vencimental da gratificação de produtividade de fiscal e, consequentemente, CONDENAR o Município de Aracruz ao pagamento das diferenças decorrentes da não incidência da gratificação sobre as vantagens pessoais dos requerentes, nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, o que será apurado em fase de liquidação da sentença”.

Nas razões do recurso (id 11963338) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “a necessidade de individualização do cálculo da produtividade afasta a pretensão do Autor de declaração de natureza vencimental da verba e seus reflexos, em especial pelo fato de que a remuneração do servidor público somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa, conforme art. 37, X, da CF”; 2) “Verifica-se que não há previsão de incorporação da gratificação na legislação municipal. Ressalta-se, ainda, que a Lei nº 2.612/2003 foi recentemente revogada pela Lei nº 4.608/2023, a qual prevê expressamente que a gratificação não poderá servir de base de cálculo para quaisquer outras gratificações, vantagens ou benefícios, conforme art. 15”; 3) “No caso dos autos o que se percebe é que os Apelados confundem os institutos da remuneração com o instituto do vencimento e não observam o preconizado no artigo 37, inc XIV da Lei Maior”; e 4) “a Gratificação de Produtividade Fiscal consiste em vantagem pecuniária, a qual se insere no conceito de remuneração, não havendo que se falar em natureza vencimental”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

Contrarrazões no id 11963339.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA LIGIA BASSANI FERRARI:-

Cumprimento aqui os Excelentíssimos Desembargadores, a quem tenho muito respeito e admiração; todos os servidores; ilustre membro do Ministério Público e colegas aqui presentes.

Bom, como o doutor Desembargador já adiantou, dentro deste processo, houve uma suscitação de incompetência deste juízo diante do valor estimado da causa.

E aqui eu peço a atenção de Vossas Excelências para que avaliem esta situação sob uma ótica dos princípios basilares do processo civil moderno, notadamente, os da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo, da
pas de nullité sans grief
, bem como do princípio da celeridade, eficiência e economia processual, que foi brilhantemente debatido no Congresso Internacional, que aconteceu recentemente nesta Casa de Justiça, que foi o “Repensando as garantias fundamentais do processo entre eficiência judiciária e tutela dos direitos”, do qual eu tive a honra de participar com Vossas Excelências.

Bom, declarar a competência do juizado neste momento demandará a nulidade da sentença de primeiro grau, bem como na perda de quatro anos de trabalhos despendidos pelas partes e pelo judiciário, voltando ao zero um processo que já está pronto para julgamento de apelação.

Manter o processamento neste juízo não ocasionará prejuízo algum a qualquer das partes, inclusive, o município sequer alegou essa incompetência em sua apelação.

Enquanto remeter ao juizado, neste momento em que o processo já está pronto para julgamento, gerará prejuízo inclusive para o judiciário, sem falar na frustração para os cidadãos que buscam no judiciário a garantia de seus direitos e também prejuízo para o próprio desenvolvimento do país que depende, sim, de um judiciário célebre e eficiente.

Aqui, cabe parafrasear o saudoso Rui Barbosa, em que diz: “justiça que tarda não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”.

E, com a devida vênia, senhores Desembargadores, nesse tempo em que se fala em implementação de inteligência artificial, que visa exatamente agilidade, celeridade e eficiência na prestação de serviços à população, declarar a incompetência deste processo por conta de um valor estimado atribuído à causa, especificamente por essa situação, seria,
data maxima venia
, um retrocesso processual.

A tese aqui defendida não é isolada.

A jurisprudência pátria tem retirados julgados neste sentido, entendendo que não deve haver nulidade da sentença por incompetência do juízo em razão do valor da causa, se não houver prejuízo concreto, e o que, inclusive, já foi decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e eu gostaria de citar como exemplo aqui, julgados da Primeira Câmara, 000259-75.2016.8.08.0053, julgados da terceira Câmara, uma apelação de número 000187-68.2019.8.08.0058, inclusive este julgado, que foi de relatoria da Desembargadora Eliana Junqueira Munhos, ele diz o seguinte: que nesse julgado se tinha atribuído à causa um valor inferior a 60 salários-mínimos, que foi de 15 mil reais, e, aí, a alegação de incompetência não foi aqui alegada. Foi falado aqui na inviabilização do acolhimento dessa pretensão.

E então, também aqui um julgado da 2ª Câmara, que é um agravo de instrumento 0001657-61.2019.8.08.0050, que se tratava aqui de uma ação originária de valor de R$1.000,00 (mil reais), em que se falou aqui: “outras particularidades do caso concreto, como a tramitação, o estado do processo que se encontra para julgamento, a possibilidade de proveito econômico superior ao teto, e a ausência de prejuízo para as partes pelo processamento frente a rito mais abrangente, impõe a perpetuação da competência fixada originalmente”.

E aqui concluo, nesta minha disposição da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, com um julgado de uma apelação aqui também da 4ª Câmara Civil, de Relatoria do Desembargador Walace Pandolpho Kieffer, em que ele diz: “o valor atribuído à causa não pode ser considerado como critério exclusivo para fixação de competência. A tramitação do processo no juízo fazendário não ensejou nenhum prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório do apelante, razão pela qual deve ser aplicado o princípio
pas de nullité sans grief
, não havendo que se declarar a nulidade do processo”.

Bom, Excelências, a formalidade da regra deve ceder, sim, espaço à finalidade do processo, que é a efetiva resolução de um conflito, e não será efetivo se for prolongado no tempo exclusivamente em razão do valor estimado atribuído à causa, situação essa que sequer foi alegada pelo apelante em sua apelação.

Pugna-se, portanto, pela manutenção da competência deste juízo, por ser a situação que melhor se coaduna com os anseios de uma justiça célere e eficiente.

É o que basta, Excelências.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

MUNICÍPIO DE ARACRUZ
interpôsrecurso de apelação em face da respeitável sentença id 11963337, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz nos autos da “ação ordinária” proposta contra ele por
ALEXANDRE REBUZZI ZUCOLOTO, ANTONIO SIRLEY BANHOS TRIVELIN, CAMILA LONARDELLI COUTO, DEIVID ALEXANDRE DOS REIS, DOUGLAS RIBEIRO SANTANA, ELAN DILSON DIAS SANTIAGO, ELIAS CARLOS BARREIROS, FANKER OLAVIO DOS SANTOS, FLAVIA RODRIGUES SILVEIRA, GABRIEL SCARPATI REBUZZI, HELBER SILVERIO DA SILVA, JOCEIR BASTOS MACHADO, JOVANDO TOTOLA JACOMINI e JULIO CEZAR FLORENTINO PERINI
, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorais para RECONHECER a natureza vencimental da gratificação de produtividade de fiscal e, consequentemente, CONDENAR o Município de Aracruz ao pagamento das diferenças decorrentes da não incidência da gratificação sobre as vantagens pessoais dos requerentes, nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, o que será apurado em fase de liquidação da sentença”.

Nas razões do recurso (id 11963338) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “a necessidade de individualização do cálculo da produtividade afasta a pretensão do Autor de declaração de natureza vencimental da verba e seus reflexos, em especial pelo fato de que a remuneração do servidor público somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa, conforme art. 37, X, da CF”; 2) “Verifica-se que não há previsão de incorporação da gratificação na legislação municipal. Ressalta-se, ainda, que a Lei nº 2.612/2003 foi recentemente revogada pela Lei nº 4.608/2023, a qual prevê expressamente que a gratificação não poderá servir de base de cálculo para quaisquer outras gratificações, vantagens ou benefícios, conforme art. 15”; 3) “No caso dos autos o que se percebe é que os Apelados confundem os institutos da remuneração com o instituto do vencimento e não observam o preconizado no artigo 37, inc XIV da Lei Maior”; e 4) “a Gratificação de Produtividade Fiscal consiste em vantagem pecuniária, a qual se insere no conceito de remuneração, não havendo que se falar em natureza vencimental”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

Entendo que deve ser reconhecida
ex officio
a incompetência absoluta do Juízo prolator da respeitável decisão recorrida.

A colenda Quarta Câmara Cível em respeitável precedente assentou o seguinte entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA INDIVIDUALMENTE INFERIOR AO LIMITE LEGAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a natureza vencimental da gratificação de produtividade fiscal e condenou o Município ao pagamento das diferenças decorrentes da não incidência dessa gratificação sobre as vantagens pessoais dos autores nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidas de juros de mora e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara da Fazenda Pública é competente para julgar o feito, dado que o valor individual de cada litigante não ultrapassa o limite dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (ii) verificar se, conforme a Lei nº 12.153/09, o litisconsórcio ativo facultativo altera o critério de fixação da competência para os Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de valor até 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria. 4 - Em casos de litisconsórcio ativo facultativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta que a competência dos Juizados Especiais deve ser definida com base no valor da causa atribuído a cada autor individualmente, e não no valor global da demanda. 5 - No presente caso, o valor individual de cada autor, considerando a divisão do montante total de R$ 259.200,00 entre os 14 autores, é de aproximadamente R$ 18.514,28, valor inferior ao limite estabelecido pela Lei nº 12.153/09 para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
6 - Assim, deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento do feito, o que impõe a anulação da sentença e a remessa do processo para tramitação sob o rito dos Juizados Especiais. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso provido (Apelação com remessa necessária n. 5002842-16.2021.8.08.0006, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relator Juiz de Direito convocado Aldary Nunes Júnior, data 20-12-2024). Meu, o destaque em negrito.

No caso dos autos, foi formado litisconsórcio ativo facultativo com quatorze autores (id 11963189, p. 1-2) e o valor atribuído à causa e de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (id 11963189, p. 11). Na petição id 11963206 os autores retificaram o valor da causa para R$ 201.600,00 (duzentos e um mil reais e seiscentos centavos).

Assim, a divisão do montante total entre os autores resulta no valor de R$ 14.400,00(quatorze mil e quatrocentos reais), o que leva a concluir pela competência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar a demanda.

Posto isso, reconheço ex officio a incompetência absoluta do Juízo prolator da respeitável decisão recorrida, devendo o processo ser remetido para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Julgo prejudicados o recurso de apelação e o reexame necessário.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Presidente, considerando a sustentação oral e um apontamento de jurisprudência divergente desta própria Câmara, eu gostaria de refletir melhor. Peço vista.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 08/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro os eminentes pares que se trata de remessa necessária e de recurso de
apelação
interposto pelo
Município de Aracruz
contra a r. sentença (ID 11963337) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz que, nos autos da ação ordinária proposta por
Alexandre Rebuzzi Zucoloto e outros
, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais para fins de reconhecer a natureza vencimental da gratificação de produtividade de fiscal e, consequentemente, condenar o Município de Aracruz ao pagamento das diferenças decorrentes da não incidência da gratificação sobre as vantagens pessoais dos requerentes, nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda.

Em recurso de apelação (ID 11963338), o Município alega, em síntese, que a gratificação de produtividade não possui caráter vencimental, sendo uma vantagem pecuniária transitória e não devendo, portanto, ser incorporada aos vencimentos ou servir de base de cálculo para outras vantagens, conforme previsto nas Leis Municipais nº 2.612/2003 e nº 2.898/2006, e na recém-revogada Lei nº 4.608/2023. Não obstante, sustenta que o direito ao recebimento da gratificação de produtividade depende da comprovação das atividades de fiscalização, como a apresentação de relatório mensal com visitas diárias formais. Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido realizado pelos autores seja julgado improcedente.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des.
substituto Carlos Magno Moulin Lima
, se pronunciou pelo
reconhecimento
ex officio
da incompetência absoluta do Juízo prolator d
e
r. decisão recorrida
, sob o fundamento de que o valor atribuído à causa, de R$ 201.600,00 (duzentos e um mil e seiscentos reais), quando rateado entre os integrantes do litisconsórcio ativo facultativo resulta no montante de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), o qual atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a presente demanda, tornando prejudicados o recurso de apelação interposto e o reexame necessário.

Após os autos serem encaminhados ao meu gabinete com vistas, verifico que o eminente
Des. Robson Luiz Albanez

acompanhou
a conclusão exposta pelo insigne Relator, sendo que a análise pormenorizada dos autos não permite chegar a conclusão diversa da apresentada pelo Des. Carlos Magno Moulin Lima, porquanto reflete a correta aplicação do direito à espécie.

Conforme se observa, no caso em tela verifica-se a formação de litisconsórcio ativo facultativo, composto por quatorze autores. Não obstante, foi atribuído à causa o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em sede de petição inicial, sendo este posteriormente retificado para R$ 201.600,00 (duzentos e um mil e seiscentos reais).

De acordo com o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
(v.g., AgRg No Recurso Especial nº 1.376.544 - SP) e por este
Egrégio Tribunal de Justiça
(v.g., apelação cível com remessa necessária n. 5002842-16.2021.8.08.0006), em casos de litisconsórcio ativo facultativo,
a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser aferida com base no valor individual da pretensão de cada litisconsorte
, e não no valor global da causa.

Realizando referido cálculo, o valor total da causa (R$ 201.600,00) dividido pelo número de autores (14) resulta no montante individual de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) para cada um dos litigantes, valor este que é manifestamente inferior ao limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, adotado pela Lei nº 12.153/2009 para fins de atribuição da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dessa forma, em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal, o presente feito se enquadra na competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, o que implica na nulidade dos atos decisórios proferidos pelo Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz.

Por derradeiro, importante ressaltar que a incompetência absoluta, por ser matéria de
ordem pública
, pode ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive
ex officio
pelo magistrado, não se sujeitando à preclusão, conforme preceitua o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, entendo que o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo de origem e, por consequência, a anulação da r. Sentença prolatada e a remessa do feito para o Juizado Especial da Fazenda Pública são as medidas que se impõem.

Por tais considerações, após examinar cuidadosamente os autos,
não tenho dúvida em acompanhar

integralmente o posicionamento exposto pelo culto Relator, Des.
substituto Carlos Magno Moulin Lima
, a fim de julgar prejudicados o recurso de apelação e o reexame necessário.

É como voto.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL N. 5002734-84.2021.8.08.0006.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

APELADOS: ALEXANDRE REBUZZI ZUCOLOTO, ANTONIO SIRLEY BANHOS TRIVELIN, CAMILA LONARDELLI COUTO, DEIVID ALEXANDRE DOS REIS, DOUGLAS RIBEIRO SANTANA, ELAN DILSON DIAS SANTIAGO, ELIAS CARLOS BARREIROS, FANKER OLAVIO DOS SANTOS, FLAVIA RODRIGUES SILVEIRA, GABRIEL SCARPATI REBUZZI, HELBER SILVERIO DA SILVA, JOCEIR BASTOS MACHADO, JOVANDO TOTOLA JACOMINI E JULIO CEZAR FLORENTINO PERINI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

inter
pôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença id 11963337,
proferida pela ilustre Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz nos autos da “
ação ordinária”
proposta
contra ele
por
ALEXANDRE REBUZZI ZUCOLOTO, ANTONIO SIRLEY BANHOS TRIVELIN, CAMILA LONARDELLI COUTO, DEIVID ALEXANDRE DOS REIS, DOUGLAS RIBEIRO SANTANA, ELAN DILSON DIAS SANTIAGO, ELIAS CARLOS BARREIROS, FANKER OLAVIO DOS SANTOS, FLAVIA RODRIGUES SILVEIRA, GABRIEL SCARPATI REBUZZI, HELBER SILVERIO DA SILVA, JOCEIR BASTOS MACHADO, JOVANDO TOTOLA JACOMINI e JULIO CEZAR FLORENTINO PERINI
,
que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorais para RECONHECER a natureza vencimental da gratificação de produtividade de fiscal e, consequentemente, CONDENAR o Município de Aracruz ao pagamento das diferenças decorrentes da não incidência da gratificação sobre as vantagens pessoais dos requerentes, nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, o que será apurado em fase de liquidação da sentença”.

Nas razões do recurso (id 11963338
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “a necessidade de individualização do cálculo da produtividade afasta a pretensão do Autor de declaração de natureza vencimental da verba e seus reflexos, em especial pelo fato de que a remuneração do servidor público somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa, conforme art. 37, X, da CF”; 2) “Verifica-se que não há previsão de incorporação da gratificação na legislação municipal. Ressalta-se, ainda, que a Lei nº 2.612/2003 foi recentemente revogada pela Lei nº 4.608/2023, a qual prevê expressamente que a gratificação não poderá servir de base de cálculo para quaisquer outras gratificações, vantagens ou benefícios, conforme art. 15”; 3) “No caso dos autos o que se percebe é que os Apelados confundem os institutos da remuneração com o instituto do vencimento e não observam o preconizado no artigo 37, inc XIV da Lei Maior”; e 4) “a Gratificação de Produtividade Fiscal consiste em vantagem pecuniária, a qual se insere no conceito de remuneração, não havendo que se falar em natureza vencimental”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

Entendo que deve ser reconhecida
ex officio
a incompetência absoluta do Juízo prolator da respeitável decisão recorrida.

A colenda Quarta Câmara Cível em respeitável precedente assentou o seguinte entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA INDIVIDUALMENTE INFERIOR AO LIMITE LEGAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a natureza vencimental da gratificação de produtividade fiscal e condenou o Município ao pagamento das diferenças decorrentes da não incidência dessa gratificação sobre as vantagens pessoais dos autores nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidas de juros de mora e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara da Fazenda Pública é competente para julgar o feito, dado que o valor individual de cada litigante não ultrapassa o limite dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (ii) verificar se, conforme a Lei nº 12.153/09, o litisconsórcio ativo facultativo altera o critério de fixação da competência para os Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de valor até 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria. 4 - Em casos de litisconsórcio ativo facultativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta que a competência dos Juizados Especiais deve ser definida com base no valor da causa atribuído a cada autor individualmente, e não no valor global da demanda. 5 - No presente caso, o valor individual de cada autor, considerando a divisão do montante total de R$ 259.200,00 entre os 14 autores, é de aproximadamente R$ 18.514,28, valor inferior ao limite estabelecido pela Lei nº 12.153/09 para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
6 - Assim, deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento do feito, o que impõe a anulação da sentença e a remessa do processo para tramitação sob o rito dos Juizados Especiais. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso provido (Apelação com remessa necessária n. 5002842-16.2021.8.08.0006, órgão julgador:
Quarta
Câmara Cível, Relator
Juiz de Direito convocado
Aldary Nunes Júnior, data 20-12-2024). Meu, o destaque em negrito.

No caso dos autos,
foi formado
litisconsórcio ativo facultativo com quatorze autores (id
11963189, p. 1-2)
e
o
valor atribuído à causa
e
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (id 11963189, p. 11).
Na petição id 11963206 os autores retificaram o valor da causa para R$ 201.600,00 (duzentos e um mil reais e seiscentos centavos).

Assim,
a divisão do montante total entre os autores resulta no valor de R$
14.400,00(quatorze mil e quatrocentos reais)
,
o que
leva a concluir

pela
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar a demanda.

Posto isso,
reconheço ex officio a incompetência absoluta do Juízo prolator da respeitável decisão recorrida, devendo o processo ser remetido para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Julgo
prejudicad
os o recurso de apelação e
o reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro os eminentes pares que se trata de remessa necessária e de recurso de
apelação
interposto pelo
Município de Aracruz
contra a r. sentença (ID 11963337) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz que, nos autos da ação ordinária proposta por
Alexandre Rebuzzi Zucoloto e outros
, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais para fins de reconhecer a natureza vencimental da gratificação de produtividade de fiscal e, consequentemente, condenar o Município de Aracruz ao pagamento das diferenças decorrentes da não incidência da gratificação sobre as vantagens pessoais dos requerentes, nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda.

Em recurso de apelação (ID 11963338), o Município alega, em síntese, que a gratificação de produtividade não possui caráter vencimental, sendo uma vantagem pecuniária transitória e não devendo, portanto, ser incorporada aos vencimentos ou servir de base de cálculo para outras vantagens, conforme previsto nas Leis Municipais nº 2.612/2003 e nº 2.898/2006, e na recém-revogada Lei nº 4.608/2023. Não obstante, sustenta que o direito ao recebimento da gratificação de produtividade depende da comprovação das atividades de fiscalização, como a apresentação de relatório mensal com visitas diárias formais. Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido realizado pelos autores seja julgado improcedente.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des.
substituto Carlos Magno Moulin Lima
, se pronunciou pelo
reconhecimento
ex officio
da incompetência absoluta do Juízo prolator d
e
r. decisão recorrida
, sob o fundamento de que o valor atribuído à causa, de R$ 201.600,00 (duzentos e um mil e seiscentos reais), quando rateado entre os integrantes do litisconsórcio ativo facultativo resulta no montante de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), o qual atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a presente demanda, tornando prejudicados o recurso de apelação interposto e o reexame necessário.

Após os autos serem encaminhados ao meu gabinete com vistas, verifico que o eminente
Des. Robson Luiz Albanez

acompanhou
a conclusão exposta pelo insigne Relator, sendo que a análise pormenorizada dos autos não permite chegar a conclusão diversa da apresentada pelo Des. Carlos Magno Moulin Lima, porquanto reflete a correta aplicação do direito à espécie.

Conforme se observa, no caso em tela verifica-se a formação de litisconsórcio ativo facultativo, composto por quatorze autores. Não obstante, foi atribuído à causa o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em sede de petição inicial, sendo este posteriormente retificado para R$ 201.600,00 (duzentos e um mil e seiscentos reais).

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (v.g., AgRg No Recurso Especial nº 1.376.544 - SP) e por este Egrégio Tribunal de Justiça (v.g., apelação cível com remessa necessária n. 5002842-16.2021.8.08.0006), em casos de litisconsórcio ativo facultativo, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser aferida com base no valor individual da pretensão de cada litisconsorte, e não no valor global da causa.

Pois bem. Realizando referido cálculo, o valor total da causa (R$ 201.600,00) dividido pelo número de autores (14) resulta no montante individual de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) para cada um dos litigantes, valor este que é manifestamente inferior ao limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, adotado pela Lei nº 12.153/2009 para fins de atribuição da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dessa forma, em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal, o presente feito se enquadra na competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, o que implica na nulidade dos atos decisórios proferidos pelo Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz.

Por derradeiro, importante ressaltar que a incompetência absoluta, por ser matéria de
ordem pública
, pode ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive
ex officio
pelo magistrado, não se sujeitando à preclusão, conforme preceitua o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, entendo que o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo de origem e, por consequência, a anulação da r. Sentença prolatada e a remessa do feito para o Juizado Especial da Fazenda Pública são as medidas que se impõem.

Por tais considerações, após examinar cuidadosamente os autos,
não tenho dúvida em acompanhar

integralmente o posicionamento exposto pelo culto Relator, Des.
substituto Carlos Magno Moulin Lima
, a fim de julgar prejudicados o recurso de apelação e o reexame necessário.

É como voto.

Acompanho o Voto de Relatoria.